Tribunal: TJDFT
Processo: 0727141-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam contradição, omissão, obscuridade e erro material que, no entanto, não existem. Isso porque a embargante sustenta omissão e contradição pelo fato de o autor ter sido condenado a ressarcir os erros dos serviços realizados em um dos quatro quartos e não ser em relação aos demais. Contudo, não consta dos autos essa informação, tratando-se de inovação em sede de embargos, tendo em vista que é de se concluir ter sido realizado o conserto do contrapiso nos quatro quartos e não apenas em um, como consta da contestação e das contrarrazões: “a proprietária teve de contratar os serviços de outro pedreiro, o Sr. Divino, para concertar o contra piso” (ID Num. 26102052 – Pág. 17 e Num. 26102918 – Pág. 13).
3. Ainda aduz a embargante obscuridade e contradição sobre a existência de sucumbência recíproca. Sem razão, já que no sistema dos juizados especiais não há se falar em sucumbência recíproca (art. 55 da Lei no 9.099/95).
4. Acerca dos honorários sucumbenciais do recurso não conhecido da embargante, tem-se que recurso deserto é recurso vencido, e não recurso inexistente, como pretende, sendo devido tais honorários.
5. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.